Tribunal: TJPA
Processo: 0814723-24.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814723-24.2023.8.14.0000

PACIENTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA PENAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0814723-24.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ARTHUR KALLIN OLIVEIRA MAIA.

PACIENTE: RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, III E IV C/C § 4º, SEGUNDA PARTE DO CPB, NA FORMA DO ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.072/1990
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPERTINÊNCIA
.
CUSTÓDIA MANTIDA E MOTIVADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EM QUESTÃO E DA PERICULOSIDADE DA COACTA.
EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE PRONUNCIADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21 DO STJ. PRISÃO
MANTIDA NOS
REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP.
CUSTÓDIA REAVALIADA E MANTIDA NO DIA 22/08/2023.
FALTA
DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPROCEDÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO
, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A argumentação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema e argumentação genérica na manutenção da prisão é indevida, visto que a custódia cautelar é necessária como forma de garantir a ordem pública, diante da periculosidade da paciente, o
modus operandi
e gravidade em concreto do fato em apuração (crime contra a vida de uma criança de 04 meses de idade, dentro do seio familiar), bem como a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo serão reinquiridas em sede plenária, de forma que a soltura da coacta poderá prejudicar a produção da prova oral, sendo inviável a concessão da Ordem, impossibilitando a aplicação de medida cautelar diversa da prisão;

2. A alegação de excesso de prazo é descabida, posto que no dia 17/03/2022, a paciente foi pronunciada, outrossim, a custódia preventiva foi reavaliada no dia 22/08/2023, ocasião em que foi verificado que, não houve mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, portanto inexiste excesso de prazo da prisão;

3. A arguição de que o juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é impertinente, pois denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou escorreitamente a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho
.

Belém. (PA), 27 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Arthur Kallin Oliveira Maia, em favor da paciente RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PEREIRA, presa em cumprimento de mandado de prisão temporária no dia 15/04/2021, por se encontrar incursa no delito descrito no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV e § 4º, do CPB. Após prorrogação do prazo da prisão temporária e a conclusão do Inquérito Policial, a autoridade inquinada coatora, Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, decretou a prisão preventiva da paciente no dia 11/06/2021.

O impetrante afirma que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) argumentação genérica na manutenção da custódia; c) excesso de prazo da prisão; d) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) paciente é possuidora de qualidades pessoas favoráveis.

Por esse motivo, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a revogação da prisão com a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Inicialmente os autos foram distribuídos à relatoria da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora (Doc. Id. nº 16124865 - páginas 1 e 2), que as prestou e anexou ao feito (Doc. Id. nº 16199040 - páginas 1 a 4). Após o
writ
veio a minha relatoria por prevenção, momento em que foi apreciada a liminar (Doc. Id. nº 16304018 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 16384948 - páginas 1 a 4).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 24 de março de 2021, às 08H40, a vítima R. DE O. P. deu entrada no Posto de Saúde do bairro Jaderlândia, cidade de Castanhal, Estado do Pará, “acompanhada de seus genitores com histórico de provável asfixia.

Deu entrada com ausência de sinais vitais, hipocorada, hipotônica e hematomas na face.

O Diretor do referido Posto de Saúde e o médico Daniel de Sousa Furtado, entregaram para o Delegado Plantonista um laudo que atesta que a criança chegou ao posto praticamente em óbito e que os pais, a coacta e José Dyego de Oliveira Pereira afirmaram que por volta das 06H00 a criança estava dormindo normalmente na cama dos pais, entre estes, e que depois das 08H00, ao acordarem novamente, viram a criança desacordada, e que teriam tentado reanimá-la, mas não conseguiram.

De acordo com os relatos colhidos pela Autoridade Policial, a equipe que realizou o atendimento no posto de saúde estranhou o fato da criança apresentar manchas roxas / hematomas no corpo, principalmente na região da face e do pescoço, contrariando a narrativa inicial relatada à equipe hospitalar, que segundo eles, a qual a criança havia sufocado com uma fralda enquanto dormia.

As primeiras divergências sobre a real causa da morte da menor levou o enfermeiro JOÃO GABRIEL LACERDA LIMA a acionar o Conselho Tutelar de Castanhal, sendo realizados os registros fotográficos, que comprovam que a criança foi assassinada.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA E ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA

Verifica-se dos autos que, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva da paciente, compreendendo ser imprescindível para assegurar a ordem pública.

Ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descrita pelo juízo inquinado coator no
decisum
, fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, havendo necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

No dia 11/06/2021, a prisão preventiva da paciente foi decretada com a seguinte fundamentação:

[...]“A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82).

Os requisitos cautelares se encontram presentes in casu. O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações das testemunhas ouvidas no procedimento administrativo não deixam dúvidas acerca da ocorrência do crime, e indícios suficientes da morte de Rilary.

Conforme já esclarecido na decisum anterior, em que pese o laudo de necropsia ainda não tenha sido concluído, as demais provas técnicas merecem grande relevância no feito, em especial o laudo médico do primeiro atendimento realizado na UPA do Jaderlândia que atestou a morte da vítima e a quesitação realizada ao perito supostamente demonstraram que a morte da criança ocorreu asfixia mecânica por sufocação direta.

Dessa maneira, os indicativos apresentados na medida cautelar mostram os indícios de autoria delitiva que apontam Rita e José Dyego como supostos autores do crime. A materialidade se encontra na certidão de óbito anexa aos autos e fotos que comprovam a morte da ofendida.

Por sua vez, verifica-se que o fato é grave, envolve um dos crimes mais repugnantes do ordenamento jurídico e merece maior repressão estatal. Os agentes teriam agido com requintes de frieza, insensatez e desprezo à vida humana e no próprio seio familiar, também por envolver uma criança de apenas 04 (quatro) meses de vida que se encontrava dormindo e sem a chance de oferecer qualquer tipo de defesa.

Do mesmo modo, assevera-se que os indiciados são genitores da vítima, possuíam a responsabilidade de cuidá-la e alimentá-la, o que possivelmente não faziam, eis que segundo os relatos das testemunhas ouvidas em sede policial, a infante se encontrava com sinais de desnutrição.

Desse modo, entendo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados esta presente, haja vista o sério risco de reiteração criminosa, eis que a conduta dos agentes demonstrou que se vieram a reatar os laços familiares poderão praticar novos ilícitos contra eles mesmos ou terceiros. Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem publica.

“A prisão preventiva decretada quando decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime (...) Faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social. Embora não

tenham o condão de exasperar a pena-base no momento da dosimetria da pena, inquéritos policiais e processos em andamento são elementos aptos a demonstrar eventual reiteração delitiva, fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva’’ (In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2019.992p.).

Por sua vez, a constrição da liberdade dos indiciados visa assegurar a aplicação da lei penal, considerando que

após a ocorrência do crime eles empreenderam fuga para o Município de Bonito e se desfizeram das coisas da vítima, o que pressupõe os seus intentos em se furtarem da aplicação da lei penal.

Do mesmo modo, entendo que a medida constritiva de liberdade visa a segregação da liberdade visa assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que a liberdade dos representados poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual, já que eles poderão alterar a produção probatória, especialmente pelas testemunhas ouvidas no procedimento administrativo serem familiares e amigos e presenciaram os fatos relevantes. Assim, a conduta ora mencionada poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos.

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de Rita e José Dyego causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade se encontra presente no laudo de necropsia anexo ao procedimento.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida.

Somente a segregação evitara o risco na concessão de outra medida subsidiaria, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti, como dito acima.

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas três das circunstancias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem publica, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, DECRETO a PRISAO PREVENTIVA de RITA DE CASSIA OLIVEIRA PEREIRA, brasileira, nascida em 21/11/1999, filha de Maria de Nazaré Pereira de Oliveira e Benedito Corsino de Sousa Pereira, CPF: 05028818282 e JOSE DYEGO DE OLIVEIRA PEREIRA, brasileiro, nascido em 21/10/1995, filho de Ivanilde de Oliveira Pereira e José Maria Gonçalves Pereira, CPF: 03473751200, ambos residentes na Rua Alfredo Alves Rodrigues, 27, em frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro Jaderlândia, nesta cidade, satisfatoriamente qualificados nos autos.[...]

No dia 17/03/2022, a custódia cautelar foi mantida porque o juízo
a quo
ao pronunciar a paciente, verificou que persistem os motivos que determinaram a decretação da prisão, conforme se lê da decisão de pronúncia
in verbis
:

[...]No caso dos autos, não há, de outro modo, elementos a sustentar outro decreto judicial que não a pronúncia, sob pena de contrariar o espírito da norma processual penal, já que a análise profunda de mérito cabe ao juízo colegiado.

No que se refere à capitulação da infração, o Ministério Público a fez nos artigos 121, § 2º, I, III e IV do CPB, ou seja, homicídio qualificado por motivo torpe, mediante asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Novamente nesse ponto, ingressa-se na superficialidade da sentença de pronúncia.

Pela fumaça do bom direito, evidentemente, as qualificadoras citadas, também em aparência, estão correlacionadas à conduta moralmente reprovável dos acusados que supostamente ceifaram a vida da própria filha, o que é socialmente repudiado (inciso I, § 2º do art. 121 do CP).

Do mesmo modo, no que concerne ao inciso III, § 2º do art. 121 do CP, verificou-se que a ação foi supostamente praticada mediante asfixia mecânica por sufocação direta.

Por sua vez, a conduta ocorreu quando a criança, de aproximadamente 04 (quatro) meses, encontrava-se dormindo, sem ter condições de oferecer defesa (inciso III, § 2º do art. 121 do CP).

Segundo entendimento jurisprudencial, “na pronúncia, não se pode exigir uma apreciação sucinta das qualificadoras, devendo tal análise ficar sob o crivo do corpo de jurados, após livre apreciação das provas dos autos” (STJ, RSTJ 114/323).

Como é cediço, as qualificadoras somente podem ser afastadas em caso de flagrante improcedência ou de provas inequívocas para excluí-las, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe

17/12/2021), o que não é o caso.

Deste modo, a pronúncia dos réus é a medida que sem impõe.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 413 do CPP, diante de elementos que demonstram indícios de autoria e prova de materialidade, PRONUNCIO os acusados JOSÉ DYEGO DE OLIVEIRA PEREIRA e RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA PEREIRA, já qualificados nos autos, nos tipos do art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c § 4º, segunda parte do CP e art. 1º, I da Lei 8.072/1990, para que sejam oportunamente submetidos ao Tribunal do Júri.

Quanto ao disposto no art. 413, §3º, do CPP, observa-se que os réus respondem presos ao processo em decorrência da decisão de Id 27955052, não havendo mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras do art. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos réus, o modus operandi e gravidade em concreto do fato em apuração (crime contra a vida de uma criança de 04 meses de idade, dentro do seio familiar), bem como a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo serão reinquiridas em sede plenária, de forma que a soltura dos denunciados poderá prejudicar a produção da prova oral.

Não obstante, o fato de alguém possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não têm o condão de afastar a custódia cautelar, mormente quanto presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, à luz do enunciado da Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entendimento que encontra respaldo no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 669.930/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Portanto, por tais razões, a manutenção da prisão preventiva dos réus é medida que se impõe, servindo a presente para os fins do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com o trânsito em julgado, intimem-se as partes para os fins do art. 422 do CPP.

Dê-se ciência ao MP, aos acusados e às defesas.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Castanhal, 17 de março de 2022.[...]

Em 22/08/2023, a magistrada inquinada coatora indeferiu o pedido de revogação, mantendo a prisão preventiva conforme abaixo:

[...]Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 e 319 do CPP ao acusado.

Segundo o art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019- 2022/2019/Lei/L13964.htm#art3]

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o periculum libertatis, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

No caso vertente, não se verifica mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos arts. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos documentos e nas decisões pretéritas que se encontram nos autos.

Observa-se que os réus respondem presos ao processo em decorrência da decisão de Id 27955052, não havendo mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras do art. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos réus, o modus operandi e gravidade em concreto do fato em apuração (crime contra a vida de uma criança de 04 meses de idade, dentro do seio familiar), bem como a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo serão reinquiridas em sede plenária, de forma que a soltura dos denunciados poderá prejudicar a produção da prova oral.[...]

Percebe-se que o
decisum
preventivo, a sentença de pronúncia e assim como a decisão pela conservação da prisão preventiva, estão motivadas na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em questão e da periculosidade da paciente, descrevendo, inclusive, o
modus operandi
perpetrado. Desse modo, entendo que as decisões ora combatidas se encontram devidamente fundamentadas.

Assim sendo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e argumentação genérica na manutenção da custódia, pois as decisões ora hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para assegurar a ordem pública, uma vez que este requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO

Tal alegação é indevida, visto que segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, consta que a prisão preventiva foi decretada em 11/06/2021, o processo tem tramitação regular, a paciente foi pronunciada no dia 17/03/2022, não havendo nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da Ordem sob esse fundamento.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois a coacta foi pronunciada, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

Também, a custódia preventiva foi reavaliada no dia 22/08/2023, ocasião em que foi verificado que, não houve mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras da manutenção da medida cautelar previstas nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em questão, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Em análise a sentença de pronúncia, observa-se que restou fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar da ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, como bem justificou o juízo inquinado coator:

[...]Quanto ao disposto no art. 413, §3º, do CPP, observa-se que os réus respondem presos ao processo em decorrência da decisão de Id 27955052, não havendo mudança superveniente do quadro fático, nem o desaparecimento dos requisitos e circunstâncias autorizadoras do art. 312 e 313, I, do CPP, consubstanciados nos elementos que constam dos autos, que demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas e a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, diante da periculosidade dos réus, o modus operandi e gravidade em concreto do fato em apuração (crime contra a vida de uma criança de 04 meses de idade, dentro do seio familiar), bem como a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo serão reinquiridas em sede plenária, de forma que a soltura dos denunciados poderá prejudicar a produção da prova oral.[...]

Verificando a sentença anteriormente mencionada, denota-se que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente a não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por subsistirem os requisitos autorizadores da medida extrema.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em conformidade ao parecer ministerial, conheço e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 27 de novembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2023